Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Facultada à parte autora emendar à inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. Ao proceder à consulta do andamento dos autos no Sistema PJe, 1a Instância, deu-se também a intimação do d. patrono da apelante, quando registrou ciência da decisão que determinou a emenda à inicial (id.18334587) em 29/06/2020, às 23:59:59, e que o prazo para sua manifestação, cujo termo final ocorreu no dia 20/07/2020, às 23:59:59, transcorreu in albis.
2.1 Do despacho proferido pelo d. juízo a quo, que embora não tenha sido publicado no DJe, tem-se por regularmente consumada a intimação eletrônica realizada ao patrono da parte. Trata-se de modo pela qual se dão as comunicações dos atos processuais, forma que está amparada na PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, que regulamentou o disposto no § 1o do art. 246 do CPC, expressa no sentido de que, se o advogado efetuar cadastro como parceiro de expedição eletrônica no PJe, a intimação eletrônica realizada pelo sistema, além de prevalecer sobre a publicação no DJe, será por ela substituída.
3. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de demanda de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora.
4. O entendimento jurisprudencial predominante aponta no sentido de que a notificação deve ser efetivamente entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessário que seja recebida pelo próprio devedor. Isso porque constitui manifestação formal do credor quanto à sua opção pela rescisão do contrato em face da mora do devedor, circunstância que assim se apresenta como condição inderrogável para a concessão da liminar de busca e apreensão
5. Na devolução do AR da notificação de mora por motivo de ausência (ausente) do destinatário, tal enseja a renovação da diligência, situação diversa da devolução por mudança (mudou-se) que se reputa válida a entrega se o devedor não comunicou a alteração do endereço declarado no contrato.
6. Recurso conhecido e desprovido.